Tribunal: TJDFT
Processo: 0715132-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0715132-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENICIO RICARDO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BENICIO RICARDO DE ARAUJO, visando à antecipação da pretensão recursal, em razão do deferimento parcial da tutela de urgência na origem. Ao analisar o pedido, o juízo a quo determinou ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento de CE - RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA. Em síntese, postula o agravante a fixação do prazo de 3 (três) dias para a realização do referido procedimento ou que haja o bloqueio imediato de valores na conta do GDF para que a cirurgia seja realizada em clínica privada. Verifico que o agravante tem 75 anos e relata possuir comorbidades como diabetes, hipertensão e cardiopatia, bem como hiperplasia da próstata. Afirma que faz uso de dispositivo no seu canal uretral, o que ocasiona infecções. Encontra-se inserido no Sistema de Regulação (SISREG III), desde 16/01/2024, sob a classificação de risco amarela - urgência (ID 57990341 pág. 41). O agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante dado que comprovada a hipossuficiência jurídica. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade urgente na realização dos atendimentos e procedimentos, o que não se observa no presente caso. Dos documentos juntados ao feito, não se verifica a urgência do procedimento médico vindicado, haja vista que não consta apontamento de risco enfrentado pelo paciente no relatório médico (ID 57990341 pág. 16). Não se desconhece o direito do autor ao tratamento necessário à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório, porquanto o agravante foi devidamente incluído no sistema de espera conforme a urgência apresentada. Ademais, observa-se que o agravante foi inserido na lista do SISREG III no dia 16/01/2024, ou seja, não foi ultrapassado o prazo previsto no Enunciado n. 93 do CNJ. Eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal e mantenho, por ora, a decisão agravada. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito